Tribunal: TJMT
Processo: 0040090-95.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Recurso de Apelação n. 0040090-95.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ATAIDES ANTONIO MARIANO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 30961479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. (N.U 0040090-95.2010.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Considerando a possível divergência do Acórdão impugnado e o Tema 566, os autos foram encaminhados à Câmara julgadora para um possível juízo de retratação (id. 49504957).
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu nova decisão com juízo positivo de retratação (id. 55576963), vazada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADEQUAÇÃO DO JULGADO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STJ NO RESP N. 1.340.553/RS – TEMAS 566 A 571 – NECESSIDADE – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, a sua modificação é medida que se impõe. (N.U 0040090-95.2010.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Por sua vez, a parte recorrente não impugnou o novo julgado, razão pela qual presume-se que concordou com ratificação do julgado e, por conseguinte, não mantêm interesse recursal no recurso especial.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso e determino a remessa do feito à comarca de origem, com as cautelas necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.